Tribunal: TJMT
Processo: 1035891-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035891-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO
COM A ANOTAÇÃO
"NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA
LIDE
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra
decisão que
concedeu
liminar em Ação de Busca e Apreensão de V
eículo
. A
agravante
alega a
ausência
da
constituição
da
mora,
visto que
a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”.
R
equer a extinção da
lide
sem resolução do mérito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se

a
devolução da notificação extrajudicial
,
en
viada ao endereço informado
na avença, com a anotação “não procurado”,
é suficiente para
caracterizar
a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária,
conforme
jurisprudência do S
TJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Superior Tribunal de Justiça
reconhece
que a mora
pode ser
configurada com
o
simples
envio
de notificação extrajudicial ao
endereço
indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja
comprovada
a tentativa de entrega no local.

A
ausência
de
prova dessa
tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão,
consoante

a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da
constituição da mora
,
a decisão agravada
contraria
a jurisprudência do STJ e não atende aos
pressupostos necessários para
a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo
matéria de ordem pública,
aplica-se
o efeito translativo para extinguir a
lide
sem resolução do mérito,
nos termos do
art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.
911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j.
10-10-2012; STJ, Tema 1132;
REsp
n.
2180
009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-
2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035891-48.2024.8.11.0000
da
decisão da2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
(MT)
que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante
alega
que não foi constituída em mora
, uma vez que
a notificação foi devolvida
com a anotação
“
não procurado
”.

Aduz
que
“a jurisprudência tem enfatizado a necessidade de assegurar a efetiva comunicação dos atos processuais ao destinatário, entendendo que a simples tentativa de notificação em endereço insuficiente não atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Sustenta que, diante da falha na constituição da mora, a
lide
deve ser extinta sem resolução do mérito.

Efe
ito suspensivo indeferido
(
Id
258990697
)
.

Na contraminuta o agravado afirma
a eficácia da
notificação,
sob o argumento de que foi
devidamente envia
da ao endereço indicado no C
ontrato
. Destaca também que o
simples
encaminhamento

pelos
correios é suficiente para
caracterizar a
constituição da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
Id
265779786
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos
,
a notificação foi encaminhada para o local
mencionado no C
ontrato,
porém
devolvida
com a anotação
“
não procurado
”
(Id 170555012 –
Pje
1° grau)
.

Quanto à
sua
eficácia para
que o
devedor
seja considerado
em mora,
o STJ
recentemente
assim definiu no
Tema
1132,
nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No enta
nto, em 31-12-2024 o m
inistro Raul Araújo
consignou

no
Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8)
que,

“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
”
.

Desse modo
, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado
na avença
e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, e
mbora o agravado
afirme que foi enviada para o local indicado no C
ontrato,
os
documentos apresentados
não comprovam

a
tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável,
ainda que
seja
desnecessário
o recebimento pessoal
da notificação
pelo devedor
.

Portanto
, a decisão
recorrida

diverge da
jurisprudência
consolidada
do S
TJ,
que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira,
a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme
a Súmula 72 do STJ, é
pressuposto
essencial
para a
Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo
estar presente
no momento da propositura da
demanda
.

Sobre a matéria
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a constituição em mora é
pressuposto
essencial para o deferimento da busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5. A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz
Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023”.
(
TJMT,
N.U 1000572-82.2025.8.11.0000,
Des. Má
rcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
11
-2-
2025, DJE
de
14
-2-
2025,
grifos nossos
)
.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que

pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição,
é
imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(
STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa,
j. 25-10-
2018, Primeira Turma,
DJe
de 7
-
11
-
2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para atribuir
-lhe
efeito translativo e

extinguir
,
sem resolução de mérito
,
a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determi
no a restituição do automóvel à
agravante
ou
,
caso já tenha
sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o q
ue deverá ser providenciado no J
uízo de origem. Condeno o agravado
ao pagamento das

custas
processuais e
d
os honorários advocatícios
, que arbitro em
10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025